Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712345-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIA OLIVEIRA MATTOS APELADO: SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a discussão no feito se refere a alienação judicial de imóvel objeto de partilha entre as partes e respectivos abatimentos de parcelas de IPTU e financiamento, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam sobre eventual possibilidade de acordo nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora